Tribunal: TJSP
Processo: 0017183-23.2020.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de remição pelo estudo, alegando aprovação em exame nacional do ensino médio. Agravante que não indicou nenhuma peça para traslado. Instrumento formado apenas pela decisão recorrida, minuta e contraminuta do recurso. Inexistência de comprovante de realização do exame. Compete ao agravante instruir o recurso a ser remetido à instância superior. Agravo instruído de forma

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de remição pelo estudo, alegando aprovação em exame nacional do ensino médio. Agravante que não indicou nenhuma peça para traslado. Instrumento formado apenas pela decisão recorrida, minuta e contraminuta do recurso. Inexistência de comprovante de realização do exame. Compete ao agravante instruir o recurso a ser remetido à instância superior. Agravo instruído de forma insuficiente. Agravo improvido.